Tribunal: TJMT
Processo: 0000857-47.2004.8.11.0059
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000857-47.2004.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDA ANDRESSA DE SOUZA CRUZ NOBRE - CPF: 033.666.831-71 (APELADO), WELLITON GOMES ROCHA LIMA - CPF: 018.314.861-48 (ADVOGADO), JOAO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 328.831.101-15 (APELANTE), JOÃO BATISTA PEREIRA DA CRUZ (VÍTIMA), LEIDIANE SOARES SOUSA (ASSISTENTE), LINDOMAR RODRIGUES SILVA (ASSISTENTE), FERNANDA ANDRESSA DE SOUZA CRUZ NOBRE - CPF: 033.666.831-71 (ASSISTENTE), Cleber Fernando Lopes de Souza (ASSISTENTE), FLAVIA ANDRESSA DE SOUZA CRUZ - CPF: 033.666.821-08 (ASSISTENTE), NANDIALLA DE SOUZA CRUZ (ASSISTENTE), KELI ANDREZA LOPES DE SOUZA (ASSISTENTE), SUELI APARECIDA DOS SANTOS DE SOUSA - CPF: 174.027.818-60 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 281.043.661-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TRIBUNAL DO JÚRI - CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEESA –
1)
VIOLAÇÃO À INCOMUNICABILIDADE DO JÚRI
– NULIDADE NÃO CONSTATADA E ARGUIÇÕES EXTEMPORÂNEAS - PRECLUSÃO –
2) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS
- INOCORRÊNCIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA -
TESE NÃO COMPROVADA E REJEITADA PELOS JURADOS – ELEITA A VERSÃO QUE LHES PARECEU MAIS VEROSSÍMEL – INCIDÊNCIA DO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS.
APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 –
É
pacífico o entendimento de que eventuais irregularidades ocorridas no julgamento do Tribunal do Júri devem ser impugnadas no momento processual oportuno e registradas na ata da sessão do Conselho de Sentença, sob pena de preclusão. E n
ão tendo a Defesa logrado êxito em demonstrar qualquer violação à incomunicabilidade dos jurados, existente nos autos certidão confirmando que os juízes leigos não tiveram qualquer comunicação entre si durante o julgamento, incabível o reconhecimento de nulidade.

2 -
Se o Conselho de Sentença opta por acolher uma das versões sustentadas em plenário, e essa encontra respaldo nos demais elementos probatórios, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, até mesmo, porque não restou comprovada a alegada legítima defesa, devendo assim, ser respeitado o preceito constitucional da soberania dos veredictos do Conselho de Sentença, que é o juiz natural da causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto a tempo e modo por
JOÃO RODRIGUES PINTO
, contra a sentença anexada sob Id.
163172382
, pela qual,
em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença
, impôs-lhe a pena de
12 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, IV, CP (
Homicídio Qualificado pelo Recurso que Dificultou a Defesa da Vítima).

Nas
razões
recursais sob Id. 163172392/93, a Defesa requer que o apelante seja submetido a novo julgamento porque:
1)
teria havido
ofensa
ao princípio da
incomunicabilidade
dos jurados;
2)
a
decisão
do Conselho de Sentença teria sido
manifestamente contrária à prova dos autos.

O MP, nas
contrarrazões
, pugna o
desprovimento
do apelo (id.
163172400
);
igualmente a d. PGJ
, em parecer assim sumariado (Id
. 163673696)
:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO, SOB O ARGUMENTO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS E DE QUE HOUVE QUEBRA DA INCOMUNICABILIDADE DOS MEMBROS DO CONSELHO DE SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. A DECISÃO DOS JURADOS NÃO SE AFASTOU DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DO JÚRI POPULAR. A EVENTUAL OFENSA À INCOMUNICABILIDADE NÃO FOI ARGUIDA NA SESSÃO PLENÁRIA E NEM REGISTRADA EM ATA DE JULGAMENTO. CERTIDÃO DE DOIS OFICIAIS DE JUSTIÇA DANDO CONTA DE QUE OS JURADOS NÃO SE COMUNICARAM DURANTE OS TRABALHOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE HOUVE CONVERSA DIRETA ENTRE OS INTEGRANTES DO JÚRI ACERCA DOS FATOS SUB JUDICE. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
JOÃO RODRIGUES PINTO
foi condenado pelo e. Tribunal do Júri da comarca de Porto Alegre do Norte/MT porque, no dia 11/04/2004, após uma briga, matou a vítima
João Batista Pereira da Cruz
, com pelo menos 4 tiros de arma de fogo.

Em síntese, de acordo com o
parquet
, naquele dia, a vítima e demais familiares, estavam na casa do apelante e de
Sueli de Souza
, mas, em certo momento, o ofendido (bastante embriagado) passou a agredir a companheira (Sra.
Keli de Souza)
, filha de
Sueli
e enteada do apelante.

Pelo que consta, o apelante interveio na briga e, irado, a vítima também agrediu
Sueli
com empurrões; diante disso, o apelante entrou em casa, pegou uma arma de fogo e disparou contra a vítima.

De início, a alegada
ofensa ao princípio da incomunicabilidade dos jurados, não prospera
.

A uma
, porque essa nulidade sequer foi aventada na ata de julgamento e, portanto,
segundo art. 571, VIII, do CPP, a pretensão agora deduzida encontra-se preclusa.

A duas
, porque tal como bem ressaltado pelo d.
parquet
nas contrarrazões, a foto juntada pelo d. advogado (apontando duas mulheres conversando durante “um intervalo” de sessão plenária) não comprova absolutamente nada pois, não há como saber se aquela imagem retrata, de fato, a Sessão de julgamento do apelante (já que o causídico participa de diversos outros julgamentos na comarca) e, da mesma forma, não afere se aquelas duas mulheres são juradas e nem mesmo comprova que eventual comunicação entre elas tenha sido relacionada ao processo.

A regra da incomunicabilidade dos jurados, descrita no §1º do art. 466 do CPP, para além de não ter caráter absoluto, diz respeito à impossibilidade de os jurados, durante o julgamento, conversarem entre si ou com terceiros sobre qualquer aspecto referente à causa em exame.

Todavia, e desde que não seja durante a sessão de julgamento, podem conversar sobre fatos desvinculados do processo.

De qualquer forma, ao que parece, o advogado, mesmo diante da situação por ele mesmo retratada, manteve-se silente, não fez qualquer menção ao fato no momento em que lhe era oportuno e deixou transcorrer o julgamento para, apenas após a condenação do apelante, suscitar a questão.

A três
, porque há nos autos Certidão de Incomunicabilidade subscrita por dois oficiais de justiça, que estiveram presentes durante todo o julgamento (Id. 163172396).

Enfim, sob qualquer ângulo de visão, a alegada incomunicabilidade não prospera.

A esse respeito, destaco:

“(...). 2. A incomunicabilidade dos jurados prevista no §1º do art. 466 do Código de Processo Penal não tem caráter absoluto, dizendo respeito à impossibilidade de os jurados, durante o julgamento, conversarem entre si ou com terceiros sobre qualquer aspecto referente à causa em exame. Logo, não há falar em nulidade do julgamento do Júri Popular pela quebra da incomunicabilidade dos jurados se tal questão não foi aventada na ata de julgamento, bem como, há certidão de dois Oficiais de Justiça, que possuem fé pública, dando conta de que os jurados não se comunicaram durante os trabalhos, e sequer há provas de que efetivamente houve a quebra de incomunicabilidade dos integrantes do Conselho de Sentença. (...).” (N.U 1000777-36.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 08/03/2023)

Prosseguindo, a Defesa alega que a decisão dos Jurados foi manifestamente contrária a prova dos autos porque, na verdade, o apelante agiu em legítima defesa própria e de terceiro.

No entanto, a versão defensiva não foi comprovada e, por isso, os srs. Jurados não a acolheram; por outro lado, a tese acusatória encontrou respaldo no conjunto de provas obtidas, ficando o
animus necandi
e o excesso doloso evidenciados,
notadamente, diante dos depoimentos das informantes
Kely de Souza
(esposa da vítima),
Sueli de Souza
(esposa do apelante),
Flávia Cruz
e
Nandialla Cruz
(filhas da vítima que, apesar
da pouca idade à época
dos fatos, se recordam da dinâmica do crime e de também de
Cleber de Souza.

Pelo que vejo, todos, de forma unânime, narraram que a vítima estava embriagada e que, em dado momento, passou a brigar com a esposa
Kely
. Disseram que, então, o apelante interviu na briga, mas que, depois, ao ver que a vítima ameaçava “bater em todos os presentes”, entrou em casa, pegou a arma de fogo que possuía e desferiu vários tiros em
João Batista
.

Sobre isso, aliás, vale registrar que
Sueli
chegou a ouvir (do quintal de casa) quando o apelante, já armado, mandou que
João Batista
saísse do carro e, por outro lado,
Kely de Souza
confirmou os relatos prestados na fase policial, e disse que,
pediu ao apelante (seu padrasto) para que não atirasse mais em seu esposo, mas, mesmo, assim
João Rodrigues
efetuou outros três disparos em
João Batista
, e que o marido ainda deu alguns passos até cair no chão da cozinha da casa.

T
ais fatos, aliados ao Mapa Topográfico de lesões constando pelo menos 4 tiros (sendo um deles na região toráxica), deram amparo a tese da acusação e enfraqueceram a teses defensiva quanto a Legítima Defesa.

Oras, ainda que a vítima tenha, durante a discussão havida em família, ameaçado os demais presentes e, inclusive, também agredido a sra.
Sueli de Souza
(esposa do apelante), as circunstâncias e o desdobramento dos fatos tornam inaceitável o reconhecimento da injusta agressão
atual
e
iminente
, bem como
da utilização dos meios moderados
, pois, de acordo com o narrado pelas testemunhas, a briga já havia cessado enquanto o apelante entrou em casa para buscar a arma mas, mesmo assim, exaltado, usou de meios absolutamente imoderados para “defender sua esposa”, ao desferir contra a vítima diversos tiros; dessa forma,
não estando preenchidos os requisitos exigidos para o reconhecimento da exclusão da ilicitude invocada pela defesa, não vejo razões para anular o júri.

Enfim, diante do conjunto probatório, não me parece crível a tese defensiva de que a decisão dos jurados se mostra contraditória à prova colhida nos autos.

O Conselho de Sentença optou por uma das versões debatidas em Plenário e, encontrando lastro probatório nos autos, refutou a tese da legitima defesa e acolheu a versão do MP reconhecendo o
animus necandi
(amparado em informações dadas por pessoas que presenciaram os autos e por outras que também estavam no local dos fatos) não havendo, pois, se falar em nulidade do julgamento por decisão manifestamente contrária à prova dos autos.

Sobre a soberania dos veredictos, destaco:

“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo” (Enunciado 13, TJMT/TCRR).

E também:

“(...).
2. É entendimento pacificado, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que a decisão do Tribunal do Júri somente pode ser anulada quando for manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que os julgadores leigos avaliam os elementos de prova que lhe são disponibilizados conforme a íntima convicção de cada um, devendo, dessa forma, ser observada a soberania das suas decisões, consoante preconiza o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. (...).” (TJMT - N.U 0010097-47.2019.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022)

Com tais considerações, em
consonância
com o parecer da d.

PGJ,
nego proviment
o ao recurso defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023